Tribunal: TJBA
Processo: 8075899-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075899-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HERALDO SANTOS BORGES e outros Advogado(s): REBECA LIMA NOVAES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Heraldo Santos Borges contra decisão monocrática que, em juízo negativo de admissibilidade, não conheceu do writ por deficiência na formação do instrumento, ante a ausência de documentos indispensáveis à análise do alegado constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus foi adequadamente instruído, nos termos do art. 258 do RITJBA, a fim de possibilitar o conhecimento do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a prevenir ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/1988, não se submetendo a formalismos excessivos que inviabilizem sua apreciação. A ação de habeas corpus possui natureza mandamental e cognição sumária, não admitindo dilação probatória, razão pela qual exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. Compete ao impetrante instruir o writ com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado, conforme dispõe o art. 258 do RITJBA. A ausência do decreto prisional preventivo e de outras peças essenciais do feito originário impede a aferição da legalidade da constrição, configurando deficiência na formação do instrumento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de documentos indispensáveis à análise das alegações em habeas corpus inviabiliza o seu conhecimento, por se tratar de ação que exige prova pré-constituída. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; RITJBA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 996.525/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 15.9.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental em Habeas Corpus n.º 8075899-76.2026.805.0000, em que figura, como Agravante, HERALDO SANTOS BORGES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão vergastada.